Tribunal: TJSP
Processo: 1000698-63.2016.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ambiental
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios discriminados no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil – Busca a Fazenda Pública embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios – Embargos rejeitados.